Tribunal: TJMT
Processo: 1001031-49.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001031-49.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIEL PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 362.227.551-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DETRAN - MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA – VENDA DE VEÍCULO A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – PLEITO DE EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE – INSURGÊNCIA DO DETRAN – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – TESE DE OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL – VENDA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA – CULPA DA PARTE PROMOVENTE – DÉBITOS DEVIDOS ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO – RENÚNCIA DE PROPRIEDADE – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.275 INCISO II DO CC – DIREITO À EXCLUSÃO DA PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em havendo a alienação do veículo, sem o devido comunicado ao Órgão de Trânsito, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito, o alienante é solidariamente responsável pelos débitos até então gerados, não havendo se falar em ausência de responsabilidade.

Todavia, diante da apreensão do veículo, o qual está recolhido perante o DETRAN, bem como da renúncia à propriedade do veículo, nos termos do artigo 1.275, II, do Código Civil, pela parte promovente, mostra-se cabível e necessária a exclusão de seu nome do registro de propriedade do veículo, com efeitos a partir da propositura da ação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo DETRAN/MT, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer a renúncia ao direito de propriedade da motocicleta apreendida, bem como determinar a exclusão do nome da parte promovente do registro de propriedade do bem a partir da propositura da ação, mantendo a responsabilidade pelos débitos gerados até esta data, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR PROCEDENTE,
em parte, os pedidos, com resolução de mérito, de maneira a, reconhecida a renúncia como abdicação do direito ao domínio, DECLARAR a inexistência de propriedade do promovente sobre o veículo HUNTER 90/SUNDOWN, KAL8052, 2007/2007, preta, Renavam no 930566432, melhor descrito nos autos, com validade a partir do ajuizamento da ação, efetivado em
29/01/2019,
a ser baixada no DETRAN e no Estado de Mato Grosso mediante exclusão do nome da parte promovente do registros existentes em seus controles como tal, no prazo de 10 dias do trânsito em julgado. Por conseguinte,
isento
a parte promovente de responder por IPVA, taxas, multas, licenciamentos e demais débitos ou responsabilidades sobre tais veículos a partir da referida data. No entanto continua devedora de todos os aludidos encargos até então.

Por fim, considerando que o bem, segundo o extrato de id no 17645477, se encontra recolhido no pátio da autoridade de trânsito, dadas as pendências fiscais e administrativas documentadas, ainda mais hodierno com abdicação da perda da propriedade pela parte promovente, facultado ao Estado de Mato Grosso ou ao DETRAN adotar as medidas administrativas ou judiciais que julgarem pertinentes no sentido de regularizar a circulação dos veículos e exigir o pagamento dos impostos, taxas, multas e licenciamentos inerentes.

O DETRAN/MT, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “que a obrigação de fazer é impossível, uma vez que “não há possibilidade de mera exclusão de seu nome do registro de veículo, reconhecimento de renúncia ou inexistência de propriedade sem observar o que dispõe a lei de trânsito, visto que esta exige a vinculação do registro do veículo a um CPF ou CNPJ, restando por isso, impossível o acolhimento de tal pedido”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de reconhecimento de renúncia da propriedade de uma motocicleta, HUNTER 90/SUNDOWN, KAL8052, 2007/2007, preta, Renavam no 930566432, que a parte promovente alega ter sido alienada, em 2016, a uma pessoa de nome Daiana. Alegou que devido a compradora não ter regularizado a transferência de propriedade, continua a sofrer as responsabilidades inerentes à propriedade tais como IPVA, multas, licenciamentos etc., das quais pretende se livrar desde quando alegou ter realizado a alienação.

Após a instrução processual e oitiva de testemunhas, restou comprovada a alienação e tradição, no entanto, o magistrado reconheceu que é dever do vendedor comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito para ver-se livre das responsabilidades legais e administrativas, razão pela qual homologou a renúncia de propriedade determinando a exclusão do nome da parte promovente do prontuário do veículo, porém a partir da propositura da ação.

Insurge-se o DETRAN contra a sentença argumentando que a obrigação de fazer é impossível, uma vez que “não há possibilidade de mera exclusão de seu nome do registro de veículo, reconhecimento de renúncia ou inexistência de propriedade sem observar o que dispõe a lei de trânsito, visto que esta exige a vinculação do registro do veículo a um CPF ou CNPJ, restando por isso, impossível o acolhimento de tal pedido”.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que proferida segundo a jurisprudência acerca do assunto, consoante a íntegra dos fundamentos, os quais cito:

Em sede de audiência de instrução (id no 29163263) colheu-se o depoimento de dois informantes arrolados pela parte autora, Sr. AGUIONOR DE CAMPOS (id no 29163256) e Sra. SALETE ALTISSIMO MORAIS (id no 29163259) os quais corroboraram a ocorrência da alienação do veículo.

Formulou causa de pedir baseada na renúncia da propriedade de bem móvel prevista no inciso II do art. 1.275 do Código Civil.

“
Art. 1275.
Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

I - por alienação;

II - pela renúncia;

III - por abandono;

IV - por perecimento da coisa;

V - por desapropriação.

Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e II, os efeitos da perda da propriedade imóvel serão subordinados ao registro do título transmissivo ou do ato renunciativo no Registro de Imóveis”.

Tal forma de perda da propriedade é legalmente prevista em nosso ordenamento jurídico, motivo pelo qual a pretensão autoral comporta procedência.

Sobre este tema, os pretórios têm se manifestado da seguinte forma (partes destacadas):

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação ordinária.
Declaração de que o veículo não mais pertence ao autor, bem como que seja efetuado o cancelamento das infrações de trânsito praticadas após a alienação do veículo.
Veículo alienado aos corréus Paulo Sergio Barros Fontes e Zelma Regina Rodrigues que, devidamente citados, deixaram de apresentar contestação. Revelia.
Reconhecida a renúncia do autor com relação à propriedade dos veículos.
Recurso provido.
(TJSP; AC 1009342-72.2018.8.26.0071; Ac. 13306558; Bauru; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Aliende Ribeiro; Julg. 12/02/2020; DJESP 17/02/2020; pág. 3087);

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV).
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. Ainda sem prova hábil da alienação veicular afirmada na inicial, cabe reconhecer os perseguidos efeitos supressores do domínio do objeto no âmbito de uma renúncia que se demarca à data de sua comunicação à Administração Pública”.

(TJMT; APL 79455/2016; Barra do Garças; Rela Desa Maria Aparecida Ribeiro; Julg. 14/05/2018; DJMT 29/05/2018; pág. 45).

Renúncia abdicativa que se consubstancia sem mais formalidades, tratando-se de propriedade móvel, transmitida pela tradição (CC, art. 1.267), devendo o Estado exigir, a partir de sua admissão, os encargos, tributos, multas, licenciamentos etc. de quem a detiver. O que, em regra, será efetivado por meio da regular e esperada fiscalização das autoridades de trânsito e do necessário controle exercitado pelo órgão de trânsito DETRAN.

A respeito da renúncia como perda espontânea da propriedade, segundo Silvio de Salvo Venosa,
in “
Código Civil Interpretado, 2a edição, São Paulo, 2011, Ed. Atlas, p. 1.283:

“Renunciar implica abdicar, abrir mão de direitos. Em sentido estrito, renúncia é o ato jurídico pelo qual alguém abandona um direito, sem transferi-lo a outrem. É ato unilateral. Independe, portanto, de aceitação. Além de unilateral, é irrevogável e não se presume, dado seu caráter, devendo ser expresso”.

Não é diferente o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código Civil Comentado”, 10a edição, São Paulo, 2013, Ed. Revista dos Tribunais, p. 1.185:

“A renúncia (
renuntiatio),
expressa ou tácita (assim entendida a que resulta inequivocadamente de fatos ou omissões, pode ser abdicativa ou translativa e ‘consiste na declaração do titular, no sentido de abolir um seu direito’ (Espínola. Sistema 4, v. 2, n.o 234, p. 231)”.

Portanto, a renúncia em tela é factível e não tem como ser recusada pelos entes acionados, afetados que serão, querendo ou não, pela procedência da ação, não deixando o anseio sem solução.

Nem o promovente, nem os informantes puderam precisar a exata data da venda do veículo em questão. Todavia, os valores aos quais o promovente busca a eximir-se do pagamento se limitam a débitos referentes aos anos de 2017 a 2019; portanto, posteriores ao tempo da venda.

A prova oral colhida nos autos é vacilante, talvez por conta do lapso temporal decorrido, em precisar detalhes quanto a alienação do veículo. Ademais, não se trataram de testemunhas do negócio, mas sim tomaram conhecimento da alienação por intermédio do próprio promovente que noticiou tal negociação.

O pedido comporta parcial acolhimento, visto que é impossível mero efeito
ex nunc,
pois a regra, neste aspecto, é o efeito
ex tunc,
só se concretizando a partir do ajuizamento da ação a implicar na responsabilidade do renunciante até então.

Nesse compasso, a pretensão autoral de obter os efeitos da renúncia retroativos à data das alegadas alienações, isto é, retroagirem até o ano de 2016 não tem ressonância no instituto manuseado. A perda da propriedade pela renúncia, que implica perda objetiva por vontade do proprietário, só produz efeitos a partir de quando é reconhecida, neste caso, judicialmente, valendo a partir do ajuizamento da ação que constituiu os promovidos em mora com a regular citação de ambos, a teor do art. 240 do CPC.

De mais a mais, mas pela mesma razão jurídica processual, a retroatividade almejada não encontra respaldo em qualquer prova angariada. Se de fato houve ou não a transferência dos veículos a terceiros nos anos mencionados, isso está por enquanto nas meras aduções da parte promovente a indicar que ela dessa comprovação não se desincumbiu satisfatoriamente, nos termos art. 373, inciso I, do CPC.

Como consabido,
alegare nihil et allegatum non probare paria sunt.
Em tradução livre, alegar e não provar é o mesmo que nada alegar.

É fato que o promovente, não postula a exclusão de seu nome junto aos cadastros de propriedade do veículo com fulcro na alienação, mas, sim no exercício do direito de renúncia, ora reconhecido.

Se tivesse promovido comunicação formal à Administração Pública, nos moldes do art. 134 do CTB, poder-se-ia admitir a data desta comunicação como validade da renúncia somente nesta causa aviada. A partir de quando não teria mais como se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas, exigibilidades tributárias, licenciamentos etc.

Logo, somente com a efetiva admissão da renúncia é que há o rompimento do vínculo de propriedade entre o promovente e os bens automotores mencionados.

Neste sentido, apoiam este entendimento os arestos ora compilados E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com destaques em negrito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
. Inexigibilidade de débito fiscal IPVA, DPVAT e Licenciamento. Alienação de veículo que não foi comunicada formalmente ao Detran no prazo previsto no
artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro
. Ausência de comprovação da alienação. Impossibilidade de afastar a responsabilidade do autor pelo pagamento dos débitos anteriores ao ajuizamento da ação.
Possibilidade, contudo, de declaração da inexistência de relação jurídica entre o postulante e a ré, a partir da propositura da ação, em razão de sua renúncia ao direito de propriedade sobre o veículo. Precedentes. Ação julgada improcedente na 1a Instância. Sentença reformada. Recurso provido”.
(TJSP; AC 0052905-03.2012.8.26.0053; Ac. 13093044; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Leme de Campos; Julg. 19/11/2019; DJESP 28/11/2019; pág. 3389);

“
RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO.
BLOQUEIO ADMINISTRATIVO.
Pela falta de prova hábil da alienação veicular afirmada na inicial, cabem reconhecer-se os perseguidos efeitos exclusores do domínio objeto apenas a partir da data de sua comunicação à Administração pública paulista.
Provimento da remessa obrigatória”.
(TJSP; RN 1000260-91.2019.8.26.0229; Ac. 13076000; Hortolândia; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ricardo Dip; Julg. 13/11/2019; DJESP 19/11/2019; pág. 2714)

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. [...]
Impossibilidade de se afastar a sua responsabilidade pelo pagamento dos débitos pendentes sobre o bem oriundo de fatos geradores anteriores à citação da ré. Possibilidade de declaração da inexistência de relação jurídica entre o autor e a ré, a partir da citação, em razão de sua renúncia ao direito de propriedade sobre o veículo.
R. Sentença mantida. Recursos improvidos”.
(TJSP - AC: 00474953220108260053, Relator: SILVIA MEIRELLES, SEXTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 19/06/2019).

Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR PROCEDENTE,
em parte, os pedidos, com resolução de mérito, de maneira a, reconhecida a renúncia como abdicação do direito ao domínio, DECLARAR a inexistência de propriedade do promovente sobre o veículo HUNTER 90/SUNDOWN, KAL8052, 2007/2007, preta, Renavam no 930566432, melhor descrito nos autos, com validade a partir do ajuizamento da ação, efetivado em
29/01/2019,
a ser baixada no DETRAN e no Estado de Mato Grosso mediante exclusão do nome da parte promovente do registros existentes em seus controles como tal, no prazo de 10 dias do trânsito em julgado. Por conseguinte,
isento
a parte promovente de responder por IPVA, taxas, multas, licenciamentos e demais débitos ou responsabilidades sobre tais veículos a partir da referida data. No entanto continua devedora de todos os aludidos encargos até então.

Por fim, considerando que o bem, segundo o extrato de id no 17645477, se encontra recolhido no pátio da autoridade de trânsito, dadas as pendências fiscais e administrativas documentadas, ainda mais hodierno com abdicação da perda da propriedade pela parte promovente, facultado ao Estado de Mato Grosso ou ao DETRAN adotar as medidas administrativas ou judiciais que julgarem pertinentes no sentido de regularizar a circulação dos veículos e exigir o pagamento dos impostos, taxas, multas e licenciamentos inerentes.

Conforme bem fundamentado na sentença, houve realização de audiência de instrução, na qual as testemunhas reconheceram que houve alienação do bem. Como efeito, o magistrado reconheceu culpa da parte promovente que não comunicou a venda e manteve sua responsabilidade pelos débitos até a propositura da ação.

Ainda, o magistrado
a quo
declarou a renúncia à propriedade do veículo, que se encontra apreendido em pátio do DETRAN. Com efeito, ao determinar a exclusão do nome da parte promovente do prontuário do veículo, podem os promovidos darem a destinação que lhes convierem ao bem, passando para sua propriedade ou mesmo promovendo a venda para pagamento dos débitos existentes.

Não há obrigação impossível nisso, tanto que o magistrado assim fundamentou:

Por fim, considerando que o bem, segundo o extrato de id no 17645477, se encontra recolhido no pátio da autoridade de trânsito, dadas as pendências fiscais e administrativas documentadas, ainda mais hodierno com abdicação da perda da propriedade pela parte promovente, facultado ao Estado de Mato Grosso ou ao DETRAN adotar as medidas administrativas ou judiciais que julgarem pertinentes no sentido de regularizar a circulação dos veículos e exigir o pagamento dos impostos, taxas, multas e licenciamentos inerentes.

Em assim sendo, a discricionariedade dos entes públicos em dar destinação adequada ao bem advém da condenação em obrigação de fazer para excluir o nome da parte promovente do registro do veículo.

Nesse sentido, se aponta a jurisprudência:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. Inexigibilidade de débito fiscal IPVA, DPVAT e Licenciamento. Alienação de veículo que não foi comunicada formalmente ao Detran no prazo previsto no
artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro
. Ausência de comprovação da alienação. Impossibilidade de afastar a responsabilidade do autor pelo pagamento dos débitos anteriores ao ajuizamento da ação. Possibilidade, contudo, de declaração da inexistência de relação jurídica entre o postulante e a ré, a partir da propositura da ação, em razão de sua renúncia ao direito de propriedade sobre o veículo. Precedentes. Ação julgada improcedente na 1a Instância. Sentença reformada. Recurso provido”. (TJSP; AC 0052905-03.2012.8.26.0053; Ac. 13093044; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Leme de Campos; Julg. 19/11/2019; DJESP 28/11/2019; pág. 3389);

“RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO. Pela falta de prova hábil da alienação veicular afirmada na inicial, cabem reconhecer-se os perseguidos efeitos exclusores do domínio objeto apenas a partir da data de sua comunicação à Administração pública paulista. Provimento da remessa obrigatória”. (TJSP; RN 1000260-91.2019.8.26.0229; Ac. 13076000; Hortolândia; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ricardo Dip; Julg. 13/11/2019; DJESP 19/11/2019; pág. 2714)

Não há, pois, reparo a ser feito na sentença, a qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021